Tribunal: STF
Processo: HC 266110
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NEGADO POR ALEGADA DIFICULDADE DA LOCALIZAÇÃO DA PACIENTE NÃO CONSTATADA: CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO DE FORMA CÉLERE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.12.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Kerolen Priscila Rodrigues Argiles, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.10.2025, não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.047.880, Relator o Ministro Og Fernandes.



O caso



    2. A paciente e o corréu David Leonardo de Oliveira Camacho foram denunciados pela suposta prática do delito tipificado no § 1º do art. 289 do Código Penal. Com relação à paciente, consta da denúncia:



    “(...) No dia 01/04/2019, a denunciada KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES introduziu na circulação moeda falsa e posteriormente, no mesmo dia, tentou introduzir uma segunda moeda falsa na circulação. 



    Nessa data, às 20h25min, na Rua Frei Bernado das Dores, 222, Bairro Nova Brasília, em Santana do Livramento/RS, policiais militares apreenderam na posse de KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES uma (01) cédula de R$ 100,00 (cem reais) falsa. 



    Narraram os policiais militares, em síntese, que KEROLEN havia tentado introduzir na circulação a cédula contrafeita a partir da compra de gêneros alimentícios no estabelecimento comercial de NILVA BARCELOS LOPES. NILVA teria informado, ainda, que KEROLEN já havia estado em seu estabelecimento na manhã do mesmo dia, ocasião em que logrou êxito em introduzir na circulação outra cédula de R$ 100,00, cuja falsidade somente foi identificada posteriormente, quando a comerciante foi até uma lotérica pagar uma conta e foi informada da falsidade”.



    3. O órgão do Ministério Público Federal em primeira instância não ofereceu proposta de acordo de não persecução penal à paciente, porque, “nos autos do referido IPL, diante do benefício de liberdade provisória que lhe foi concedido, [a paciente] tinha o compromisso de manter seus dados de localização atualizados, o que não o fez”. 



    4. Ao analisar a denúncia, o juízo da Segunda Vara Federal de Santana do Livramento/RS a rejeitou com relação à paciente, mas a recebeu com relação ao corréu David Leonardo de Oliveira Camacho, nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação penal ajuizada contra DAVID LEONARDO DE OLIVEIRA CAMACHO e KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES, denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do CP. 



    Juntamente com a denúncia, o Ministério Público Federal ofertou promoção na qual aponta que o oferecimento da denúncia se deu em razão da não formalização de acordo de não persecução penal (ANPP) por ter sido inexitosa a localização da acusada KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES. 



    A acusada KEROLEN, em sua defesa, ponderou a nulidade do feito, tendo em vista que não lhe foi oferecida ciência da proposta de acordo. 



    Vieram os autos conclusos. 



    Passo a decidir. 



    II – FUNDAMENTAÇÃO 



    O acordo de não persecução penal é instituto novo no ordenamento jurídico brasileiro, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 como medida despenalizadora a ser ofertada previamente à instauração da ação penal, conforme se depreende do caput e dos §§ 8º e 10 do art. 28-A. 



    No caso em análise, constata-se que o Ministério Público Federal, ainda que entenda cabível a formalização do acordo de não persecução penal, desistiu de dar prosseguimento às tratativas em face da não localização do denunciado nos endereços indicados. 



    Ocorre, contudo, que não é possível do autos se concluir que a denunciada KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES teve a devida ciência da proposta de acordo, haja vista que não foi localizada no endereço onde reside (...).



    Cabe destacar que este Juízo não se está a compelir o Parquet a propor o ANPP. Entretanto, se o próprio Ministério Público Federal reconhece cabível a propositura do acordo, não é possível receber a denúncia antes que a investigada tenha a oportunidade inequívoca de ser cientificado da proposta, sob pena de coação ilegal (art. 648, I, do CPP). 



    Outrossim, verifica-se que a tese defensiva merece guarida, haja vista a acusada foi facilmente localizada pelo oficial de justiça, consoante certidão acostada ao evento 13, CERT1. 



    Veja-se que o mandado de citação foi cumprido no mesmo dia de sua expedição e em menos de 4 horas, através de contato telefônico, como demonstra a certidão do evento 13: 



    Certifico que, em virtude das recomendações de cumprimento virtual dos mandados, contatei no telefone (55) 84448701 a irmã da Sra. Kerolen. Ela disse que eu poderia contatar a Sra. Kerolen no telefone (55) 999133554. Contatei-a, sendo informado que ela atualmente reside na Rua Antônio Guimarães, 133 e que pretende a nomeação de defensor dativo. Ela disse possuir aplicativo whatsapp no telefone e que eu poderia remeter as informações através do mesmo, o que efetuei. Nesta data, às 15h24min, ela confirmou o recebimento do mandado, ficando, dessa forma, citada e intimada do inteiro teor. Para confirmar, sua identidade, mandou-me foto do documento. DOU FÉ. 



    Santana do Livramento, 29 de julho de 2021. 



    O fato do mandado ter sido cumprido no mesmo dia da sua expedição e em menos de 4 horas corrobora a conclusão de que ela poderia ter sido localizada sem dificuldades, mormente porque o MPF conta com servidores aptos a realizar diligências telefônicas ou mesmo externas, no sentido de sanar eventuais dúvidas quanto ao endereço de residência de denunciados. 



    Por conseguinte, as premissas citadas autorizam a reconsideração da decisão anteriormente proferida, sendo de rigor rejeitar a denúncia em relação a KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES, sem prejuízo de sua nova apresentação, caso sanado o vício acima, com a cientificação do acusado ou a comprovação do esgotamento das diligências para sua localização. 



    III – DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, revendo decisão anteriormente proferida, REJEITO a denúncia em relação a KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES, nos termos do art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao acusado DAVID LEONARDO DE OLIVEIRA CAMACHO, de acordo com o art. 397 do CPP, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I – a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III – que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV – extinta a punibilidade do agente. 



    Registre-se que as situações acima devem estar indubitavelmente comprovadas. Em havendo dúvida, não se absolve sumariamente, prosseguindo-se o processo nos seus ulteriores termos. 



    Na presente ação penal, a defesa do réu não comprovou a ocorrência de alguma das hipóteses acima referidas, reservando-se ao direito de apreciar o mérito da causa em momento oportuno, após a instrução criminal. 



    Em sendo assim, e não havendo, de fato, hipótese de absolvição sumária, determino o prosseguimento do processo, na forma do art. 399 do Código de Processo Penal. 



    Intime-se”.



    5. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106, no qual argumentou que, como a paciente, “diante do benefício da liberdade provisória que lhe foi concedido, tinha o compromisso de manter seus dados de localização atualizados, o que não cumpriu, deixou de lhe oferecer proposta de acordo de não persecução penal quando acionado, extrajudicialmente, pelo defensor da acusada”.



    Em 19.8.2022, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5000599- 52.2022.4.04.7106, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região a ele deu provimento para reformar a “decisão que rejeitou a denúncia em relação a KEROLEN PRISCILA RODRIGUES ARGILES, oferecida pela suposta prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do CP”, determinando o prosseguimento da ação penal contra ela na origem. Esta a ementa desse julgado:



    “RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO OPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS DENUNCIADOS. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO OFERECIMENTO DO ANPP. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEGISLAÇÃO PARA A REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 



    1. O acordo de não persecução penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do acusado. Tratando-se de prerrogativa do Ministério Público, sua oferta sequer pode ser imposta pelo Poder Judiciário. 



    2. De acordo com o entendimento das turmas criminais que compõem este Tribunal, preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, deve o juízo de primeiro grau receber a denúncia sem exigir do Ministério Público Federal a comprovação de que logrou intimar o acusado acerca da proposta de ANPP, até porque não existe condição de procedibilidade não prevista em lei. 



    3. É certo que a finalidade do ANPP é a de se evitar que o processo criminal tenha início. Nada obstante, em havendo alguma irregularidade no oferecimento da proposta de acordo (como a não localização do investigado) ou mero lapso do órgão ministerial, caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de órgão ministerial e requerer ao juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e 28-A, § 14, ambos do CPP. 



    4. Recurso em sentido estrito provido”.



    6. Contra esse acórdão foi interposto, em benefício da paciente, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial n. 2.047.880, não conhecido em 1º.8.2024, pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato:



    “(...) a tese trazida neste recurso – ‘em que pese o recebimento da denúncia no presente caso visto que a recorrente não foi encontrada no endereço informado nos autos do IPL, não se pode negar o benefício do acordo de não persecução penal, embora não mais se tenha a figura do ‘investigada’, porquanto o espírito do art. 28-A do CPP assemelha-se ao instituto do sursis processual, mormente quanto à aplicação aos processos em curso’ – não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem, incidindo, por analogia, as Súmulas ns. 282 e 356 do STF. 



    Ademais, a conclusão daquele Tribunal – ‘o juízo de primeiro grau deve receber a denúncia, sem que se exija do Ministério Público a comprovação de que logrou intimar o acusado acerca da proposta de ANPP, uma vez que não se está diante de uma condição de procedibilidade prevista em lei’ – encontra amparo na jurisprudência desta Corte, aplicando-se, assim, o enunciado da Súmula n. 83/STJ”.



    Contra essa decisão foi interposto, em benefício da paciente, agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 9.10.2025, por ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do recurso especial teve como fundamento a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 83 do STJ. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido”.



    7. Contra esse acórdão, foi impetrado o presente habeas corpus, no qual se afirma que, embora o Ministério Público Federal tenha reconhecido que a paciente preencheria os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, ofereceu a denúncia “alegando dificuldade de localização”.



    Sustenta que, “[q]uando o titular da ação penal avalia o caso concreto e conclui que estão presentes os requisitos para ANPP – instituto cuja finalidade essencial é evitar a persecução penal tradicional – está implicitamente reconhecendo que a submissão do investigado a processo criminal é desnecessária, inadequada e desproporcional para aquela situação específica. Com a devida venia, se o próprio órgão acusador conclui pela desnecessidade da ação penal, como pode, simultaneamente, promovê-la? São posições mutuamente excludentes. O MPF não pode, ao mesmo tempo, considerar o caso suficientemente grave para processar criminalmente e suficientemente leve para ANPP”.



    Assevera que, “[q]uando há reconhecimento de cabibilidade pelo próprio MP, não se está diante do exercício da discricionariedade técnica que a jurisprudência protege. Está-se diante de contradição entre a avaliação ministerial (caso é de ANPP) e a conduta ministerial (oferecer denúncia). Essa contradição, quando demonstrada a facilidade de superação do obstáculo procedimental alegado, caracteriza constrangimento ilegal manifesto”. 



    Ressalta que “os autos demonstram de forma inequívoca que o MPF não envidou esforços minimamente razoáveis para localizar a paciente antes de oferecer a denúncia. Registre-se que quando foi expedido o mandado de citação o oficial de justiça certificou o cumprimento no mesmo dia, em menos de quatro horas. Se o oficial de justiça, em menos de quatro horas, localizou a paciente, como pode o Ministério Público Federal — órgão com estrutura, servidores especializados e recursos — alegar que não conseguiu encontrá-la? A resposta é evidente: o MPF não tentou adequadamente”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da tramitação da ação penal enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade do acórdão do TRF4 que determinou o prosseguimento da ação penal, repristinando-se a decisão de primeira instância (que concluiu pela rejeição da denúncia)”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    8. É de se anotar que, ao não conhecer do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.047.880, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgado objeto da presente impetração, restringiu-se a assentar a ausência de impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada, aplicando à espécie a Súmula n. 182 daquele Superior Tribunal.  



    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES, VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCABÍVEL A ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA. PRÉVIA DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.041-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 17.4.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 188.134-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021).



    9. Entretanto, a análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. A Lei n. 13.964, publicada em 24.12.2019, com vigência desde 23.1.2020, implementou diversas e significativas modificações na legislação penal e processual penal, entre as quais a previsão do acordo de não persecução penal.



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 191.464, na sessão virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu, por unanimidade, pela possibilidade de realização de acordo de não persecução penal em relação a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que a denúncia ainda não tivesse sido recebida. Esta a ementa do julgado:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei 
nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020, com trânsito em julgado em 2.12.2020).



    Entre os fundamentos expostos pelo Relator nesse julgado, é de se anotar: a) “o ANPP não se conforma com a instauração da ação penal, devendo ser estabelecido o ato de recebimento da denúncia como marco limitador da sua viabilidade. Com efeito, a finalidade do acordo é evitar que se inicie processo, razão pela qual, por consequência lógica, não se justifica discutir a composição depois de recebida a denúncia”; b) “para o caso da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), o STF consolidou o entendimento de que a oferta do benefício poderia ocorrer até que fosse proferida sentença penal (seja condenatória ou absolutória, como se vê do HC nº 77.877, Rel. Min. Sydney Sanches). A ratio decidendi do precedente acima reproduzido deve ser aplicada ao ANPP, observadas suas peculiaridades em relação à suspensão condicional do processo. É que o ANPP, como dito, se esgota antes do oferecimento e do recebimento da denúncia e, diferentemente, a suspensão condicional do processo tem como pressuposto o início da ação penal”; e c) “uma primazia incauta da retroatividade penal benéfica, que não se justifica por se tratar de lei penal híbrida, ensejaria um colapso no sistema criminal: admitir-se a instauração da discussão sobre a oferta do ANPP inclusive para sentenças transitadas em julgado faria com que praticamente todos os processos – em curso, julgados, em fase recursal, em cumprimento de pena –, fossem encaminhados ao titular da ação penal para que avaliasse a situação do réu/sentenciado”.



    12. Em 7.11.2023, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 233.147/SP, a Primeira Turma alterou aquele entendimento e firmou orientação de que, nas ações penais em curso antes do início da vigência da Lei n. 13.964/2019 (23.1.2020), seria possível realização de acordo de não persecução penal, desde que o pedido tivesse sido formulado pela defesa na primeira oportunidade de manifestação nos autos, antes de ser proferida sentença condenatória. Ficou estabelecido também que essa compreensão deveria ser observada até o término do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913, afetado pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, ao Plenário deste Supremo Tribunal.



    13. A matéria foi decidida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Em 8.8.2024, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 185.913/MS, “para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, §14, do CPP”. 



    Acompanhei a divergência inaugurada pelo Ministro Alexandre de Moraes, juntamente com os Ministros Flávio Dino e Luiz Fux. Apesar da concessão da ordem naquele caso, o Tribunal deliberou fixar a tese de julgamento em assentada posterior, quando seriam definidas as hipóteses de cabimento do acordo de não persecução penal nos casos de ações penais em curso, ainda não transitadas em julgado, quando iniciada a vigência da Lei n. 13.964/2019.



     



    Na sessão de 18.9.2024, dando continuidade ao julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, o Plenário deste Supremo Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”.



    Ficou decidido também que o julgamento do Habeas Corpus 
n. 185.913 “não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”.



    14. Na espécie vertente, a paciente foi denunciada por introduzir em circulação moeda falsa, delito praticado em 1º.4.2019. O juízo de origem recebeu a denúncia em 16.6.2021, mas reconsiderou essa decisão, para rejeitá-la, em relação à paciente, por não se sustentar a alegação de não oferecimento de acordo de não persecução penal à paciente, que não teria sido localizada. Essa decisão foi objeto do Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106 do Ministério Público Federal, cujo provimento foi impugnado em recurso especial, no Superior Tribunal de Justiça, e agora na presente impetração.



    Pelo andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, tem-se que, após a rejeição da denúncia em relação à paciente, a Ação Penal n. 5001564-64.2021.4.04.7106 teve continuidade apenas contra o corréu David Leonardo de Oliveira Camacho, que foi absolvido por sentença proferida em 17.8.2022. Contra essa sentença o Ministério Público Federal interpôs apelação criminal, que aguarda, sobrestada na origem, o desfecho sobre a manutenção, ou não, do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106, pelo qual afastada a rejeição da denúncia com relação à paciente.



    15. É incontroverso pelos documentos que instruem os presentes autos eletrônicos, que o único fundamento apresentado pelo órgão do Ministério Público Federal na origem, para a não proposição do acordo de não persecução penal, foi a paciente, no curso do inquérito policial, beneficiada com a liberdade provisória, supostamente não manter atualizados os seus dados, para que pudesse ser encontrada para se manifestar sobre o acordo. 



    Entretanto, o juízo de origem demonstrou que não houve dificuldade para encontrar a paciente. Assim, o mandado expedido para sua citação foi “cumprido no mesmo dia de sua expedição e em menos de 4 horas, através de contato telefônico”. Foi ressaltado que esse fato “corrobora a conclusão de que ela poderia ter sido localizada sem dificuldades, mormente porque o MPF conta com servidores aptos a realizar diligências telefônicas ou mesmo externas, no sentido de sanar eventuais dúvidas quanto ao endereço de residência de denunciados”. Está demonstrado, portanto, que pode ser facilmente superado o único óbice apontado para o não oferecimento do acordo pelo órgão do Ministério Público Federal na origem. 



    Assim, não há plausibilidade em se permitir o processamento da ação penal com relação à paciente, como determinado depois do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106 da acusação em segunda instância, sem facultar a possibilidade de análise da possibilidade de oferta de acordo de não persecução penal. 



    Não há como se acolher o pleito deduzido na inicial da presente impetração para o simples restabelecimento da decisão do juízo de origem, que rejeitou a denúncia contra a paciente. Tanto representaria não observar a prerrogativa inerente ao Ministério Público Federal de propor o acordo e acompanhar seu eventual aceite e cumprimento. Embora o corréu David Leonardo de Oliveira Camacho tenha sido absolvido, a denúncia com relação à paciente foi rejeitada sem o juízo quanto à prova da autoria e da materialidade. 



    Dessa forma, restabelecer a decisão de rejeição da denúncia, na qual o juízo de origem se ateve a apontar a ausência de fundamentação para o não oferecimento do acordo de não persecução penal, diante da possibilidade de localização da paciente sem muito esforço, representaria encerrar o processo penal que não passou pelo crivo do contraditório e que pode vir a ser iniciado em relação à paciente, se vier a ser firmado e cumprido o acordo de não persecução penal. 



    Ressalto, ainda, que, como os autos principais da ação penal estão na origem aguardando o desfecho do julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106, cabe ao órgão do Ministério Público Federal na origem examinar e decidir sobre o oferecimento de acordo de não persecução penal, estabelecendo, se for o caso, as suas condições e submetê-lo à consideração da paciente, da sua defesa e do juízo de primeira instância da Segunda Vara Federal de Santana do Livramento/RS.



    16. Ademais, não há razão jurídica também quanto à afirmação da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao prover o Recurso em Sentido Estrito n. 5000599-52.2022.4.04.7106, de que, “em havendo alguma irregularidade no oferecimento da proposta de acordo (como a não localização do investigado) ou mero lapso do órgão ministerial, caso seja recebida a denúncia, será o acusado citado, oportunidade em que poderá, por ocasião da resposta a acusação, questionar o não oferecimento de acordo de não persecução penal por parte de órgão ministerial e requerer ao juiz que remeta os autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do art. 28, caput e